Tribunal: TJSP
Processo: 2173330-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que condicionou a tramitação de seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica à instauração do incidente próprio. Natureza diversa das pretensões de execução e de desconsideração da personalidade jurídica. Formação de incidente para o trâmite do pedido de desconsideração evita conflito, dificuldade para a prática de atos

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que condicionou a tramitação de seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica à instauração do incidente próprio. Natureza diversa das pretensões de execução e de desconsideração da personalidade jurídica. Formação de incidente para o trâmite do pedido de desconsideração evita conflito, dificuldade para a prática de atos executórios, possíveis tumultos com citação errônea e indevido bloqueio de bens de terceiros. Recurso desprovido.